Tribunal: TCU
Processo: 022.929/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7007/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 022.929/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adalberto Ribas das Neves (CPF XXX.967.492-XX); Adriana Ramos de Albuquerque Barros (CPF XXX.461.684-XX); Alieth Maria Gabriel Gadelha (CPF XXX.505.352-XX); Conceicao de Maria Soeiro Silva (CPF XXX.310.203-XX); Debora Lima de Souza (CPF XXX.605.786-XX); Edna Celina Fernandes (CPF XXX.587.258-XX); Gilse Aparecida Landgraf (CPF XXX.207.468-XX); Margareth Rose Souza Restello (CPF XXX.994.700-XX); Ramon Mas Gomez Junior (CPF XXX.440.904-XX) e Ronaldo Goncalves Lemos (CPF XXX.928.100-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.